Tribunal: TJBA
Processo: 8120987-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120987-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: SUELI SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de cessão de crédito e de débito em nome da apelada, julgando ilegítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Apelante alega a regularidade da cessão do crédito, comprovada por certidão cartorária e detalhado histórico de faturas, sustentando a legalidade da inscrição e ausência de dano moral.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito impede a cobrança e a negativação; e (ii) saber se, havendo inscrição pretérita legítima em cadastro de inadimplentes, subsiste o direito à indenização por dano moral diante de nova inscrição.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a falta de notificação do devedor (art. 290 do CC/2002) não impede a cobrança pelo cessionário, nem torna a dívida inexigível, tampouco configura ato ilícito a inscrição em cadastro restritivo, se comprovada a origem da dívida.

5. Demonstrada nos autos a cessão de crédito por certidão de cartório e histórico de utilização do cartão, reputa-se legítima a inscrição do nome da Apelada.

6. De igual modo, conforme Súmula 385 do STJ, a existência de anotação anterior legítima afasta a caracterização de dano moral por eventual nova negativação, ainda que esta fosse considerada irregular, ressalvado o direito ao cancelamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não impede a cobrança ou a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes pelo cessionário. 2. Não há direito a indenização por dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que irregular, se preexistente outra inscrição legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.024.672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022; STJ, Súmula nº 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120987-08.2023.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS e como Apelada SUELI SILVA DOS SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA